Tribunal: TJDFT
Processo: 0700839-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700839-17.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SIMÃO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: HELIO ROBERTO LEÃO D E S P A C H O Manifeste-se o agravado no prazo legal. Após, cls. I. Brasília, 24/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR